Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731971-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CRISTIANE VALE DE SOUSA D E C I S Ã O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL e CRISTIANE VALE DE SOUSA noticiam, na peça de ID 29854840, a realização de acordo, consoante os termos estabelecidos no instrumento de ID 29854841 (pg. 3), informando a desistência do recurso. Da análise do teor do aludido compromisso, verifica-se que não mais subsiste o inconformismo ora manifestado, nestes autos, pela recorrente (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador